Tribunal: TJPA
Processo: 0800575-08.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800575-08.2023.8.14.0000

AUTOR: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO PROJETO SORORO ITACAIUNAS

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AFASTADA. ACÓRDÃO QUE APLICA A JURISPRUDÊNCIA NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO DE COGNIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO PROJETO SORORO ITACAIUNAS em face Acórdão de relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, que negou provimento à apelação da associação mantendo a sentença de procedência proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse.

2. A autora fundamenta o pedido rescisório no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, alegando violação manifesta a norma jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta de norma jurídica, a justificar a rescisão do julgado com fundamento no artigo 966, incisos V do CPC.

III. Razões de decidir

3. A ação rescisória não se presta à reapreciação da causa ou à revisão de provas já analisadas, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

4. Para a desconstituição extraordinária da coisa julgada é necessário que a decisão rescindenda tenha conferido sentido excepcional à legislação, ofendendo-a de forma frontal. A violação manifestada da norma jurídica (CPC, art. 966, V), apta a sustentar pedido rescisório, há de ser clara e traduzir evidente contrariedade à norma legal.

5. O autor fundamenta a Ação Rescisória alegando ser obrigatória a participação da Defensoria Pública do Estado do Pará nas demandas possessórias quando estão presentes no polo passivo grande número de pessoas em situação de hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 554, § 1º do CPC.

6. Inegável que tal inovação demonstra um olhar mais acurado em relação a pessoas em situação de hipossuficiência econômica, considerando que as ações possessórias, em regra, envolvem o direito constitucional à moradia.

7. No entanto, observa-se não configurada violação manifesta a norma jurídica, pois a decisão rescindenda rejeitou a tese de nulidade, há época, arguida pelo Ministério Público do 2º grau, bem como, afastou todas as demais teses suscitadas em sede de apelo.

8. Na ação rescindenda ao autor sempre foi garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório tanto em 1º grau de jurisdição quanto em sede de apelação, a qual inclusive foi por ele interposta. Logo, não foi demonstrado obstáculo ou prejuízo à ampla defesa.

9. No caso concreto, verifica-se que não restou configurada qualquer violação à norma jurídica, mas sim, de forma evidente, a pretensão da parte autora de reapreciação da questão, mediante o reexame de fatos e provas constantes nos autos. A ação rescisória é modalidade processual de natureza extraordinária, não podendo ser viabilizada quando a pretensão exposta na inicial está fundada na reanálise dos fatos sobre os quais se fundamentou a decisão rescindenda.

10. A utilização da ação rescisória deve respeitar os casos excepcionais previstos no artigo 966 do CPC/2015 e não pode ser manejada por mero inconformismo com a decisão desfavorável.

IV. Dispositivo e tese

11. Ação rescisória julgada improcedente.

_________

Dispositivos relevantes citados: Art. 966, V, do CPC;

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no Ag: 1311103 TO 2010/0094335-8, Relator.: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/09/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2010; STJ - AR: 5888 RJ 2016/0242528-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/12/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2022; TJPA - 911698, 911698, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-17

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em JULGA IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10/06/2025 a 17/06/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela antecipada (processo n.º 0800575-08.2023.8.14.0000 - PJE), proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO PROJETO SORORO ITACAIUNAS contra COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARÁ, com o objetivo rescindir o Acórdão de relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, que negou provimento à apelação da associação mantendo a sentença de procedência proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada pela autora.

O Acórdão que se pretende rescindir foi assim emanado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINARES LEVANTADAS PELO PARQUET DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DE FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADAS. RÉU ASSISTIDO POR ADVOGADO PARTICULAR E CITAÇÃO FEITA NOS TERMOS DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PELA FALTA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL EM 1º GRAU SUPRIDA PELA MANIFESTAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE LEVANTADA NO APELO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS PRIMITIVOS INVASORES OU DOS ATUAIS OCUPANTES DA ÁREA. CERTIDÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DE CITAÇÃO DOS OCUPANTES ENCONTRADOS NO IMÓVEL E DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FUNGIBILIDADE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. POSSIBILIDADE DE PEDIDO REINVINDICATÓRIO SER TRANSFORMADO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO COMPROVADO. PRETENSÃO RESISTIDA. ALEGAÇÃO DE OCUPAÇÃO DO TERRENO POR ANOS QUE NÃO É OPONÍVEL À APELADA. ÁREA OBJETO DA LIDE QUE APESAR DE SER EM TESE PROPRIEDADE PARTICULAR DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FOI DESAPROPRIADA E INCOPORADA AO PATRIMONIO DA CDI/PA E AFETADA AO INTERESSE PÚBLICO VOLTADA AO FOMENTO DA POLÍTICA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. DESTINAÇÃO PÚBLICA À EXPANSÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE MARABÁ QUE FAZ O IMÓVEL SER CONSIDERADO BEM PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. (...) Ante o exposto, conheço do apelo, rejeito as preliminares levantadas pelo Ministério Público e pela recorrente e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada
. É como voto. Belém, 31 de maio de 2021. – Grifei.

Na exordial da Ação Rescisória, a ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO PROJETO SORORÓ E ITACAIÚNAS – APAPSI alega, em síntese, nulidade do acordão, pois afirma que a instrução da ação ordinária ocorreu sem a devida intimação da Defensoria Pública do Estado do Pará, nos termos do artigo 554, §1º do CPC/15, para que pudesse representar o interesse das mais de 60 famílias que se encontram em estado de vulnerabilidade na área objeto da reintegração de posse, razão pela qual o direito à ampla defesa e contraditório, previstos no art. 5º, inciso LV da CF/88, restou violado.

Requer a concessão de medida liminar para que a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará, não realize a reintegração de posse, sob a alegação de que a probabilidade e o perigo de dano restaram devidamente demonstrados, primeiro porque é latente a obrigatoriedade de intimação da Defensoria Pública em demandas possessórias, quando estão presentes no polo passivo grande número de pessoas em situação de hipossuficiência econômica, no termos do artigo 554, § 1º do CPC e, segundo porque, mais de 60 famílias associadas e cerca de 300 famílias, no total, serão desabrigadas com a desapropriação das terras em que trabalham e residem há mais de 20 anos.

Ao final, pede a procedência da ação com a rescisão do acórdão impugnado e que sejam os aos devolvidos ao Juízo de 1º grau para regularização a instrução e prolação de novo julgamento.

Coube-me a relatoria do feito distribuição.

Na decisão de Id nº 16911962 indeferi o pedido de tutela de urgência, determinando a citação da parte requerida para responder aos termos da ação, a inclusão do Estado do Pará na lide na condição de terceiro interessado e, após, a remessa dos autos ao Ministério Público para análise e manifestação.

Devidamente intimado, o ESTADO DO PARÁ apresentou manifestação como terceiro interessado ao Id nº 17417599, ocasião em que pugnou pela improcedência da ação.

Regularmente citada, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO PARÁ – CODEC apresentou contestação ao Id nº 17498639, sustentando, em síntese, que a exigência de intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública no âmbito das ações possessórias somente foi inserida no ordenamento jurídico após a vigência do Novo Código Civil, no ano de 2016.

Aduziu que o recebimento da ação ocorreu no ano de 2011, quando tal exigência não existia no ordenamento jurídico pátrio e que, à luz do que dispõe o art. 14 do CPC/2015, a nova norma processual não retroagirá para atingir atos anteriores à sua vigência, sendo resguardos os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas na vigência do Código Processual Civil de 1973.

Nesse contexto, pugnou pela improcedência da ação rescisória.

Ato contínuo, a ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO PROJETO SORORÓ E ITACAIÚNAS – APAPSI interpôs Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência (Id nº 17502416).

Aberto o contraditório ao Agravo interno, a parte recorrida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão aposta ao Id nº 18170267.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pela procedência da presente Ação rescisória (24196750).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço da presente Ação Rescisória.

A presente Ação Rescisória objetiva rescindir Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público desse Egrégio Tribunal de Justiça nos autos da Ação de Interdito Proibitório (processo nº 0005062-87.2011.8.14.0028), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Associação dos Pequenos Agricultores Rurais do Projeto Sororó e Itacaiúnas – APAPSI em face da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará – CODEC.

Confirmo a tempestividade da presente ação, posto que o trânsito em julgado do Acórdão ocorreu em 10/05/2022 (Id nº 14086261), e a ação foi protocolada em 24/01/2023, ou seja, dentro do prazo limite de 02 (dois) anos previsto no artigo 495 do Código de Processo Civil.

Vencida essa questão, cabe analisar acerca da possibilidade de recebimento da Ação Rescisória sob o fundamento de “violar manifestamente norma jurídica”.

A Associação dos Pequenos Agricultores Rurais do Projeto Sororó e Itacaiúnas – APAPSI, autora da presente Ação Rescisória, lastreia o pedido de rescisão na suposta violação de norma jurídica, afirmando ser obrigatória a participação da Defensoria Pública do Estado do Pará nas demandas possessórias quando estão presentes no polo passivo grande número de pessoas em situação de hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 554, § 1º do CPC.

A respeito do cabimento da ação rescisória, assim dispõe o art. 966 do CPC:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

Como sabido, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada é necessário que a decisão rescindenda tenha conferido sentido excepcional à legislação, ofendendo-a de forma frontal. A violação manifestada da norma jurídica (CPC, art. 966, V), apta a sustentar pedido rescisório, há de ser clara e traduzir evidente contrariedade à norma legal.

Humberto Theodoro Júnior, comentando a norma jurídica acima referida, leciona que:

"Por violação literal entende-se não a decorrente de divergências de interpretação, entre vários sentidos razoáveis admitidos, mas apenas a frontal ofensa à exegese unívoca ou inconteste do texto de lei; e nunca a relativa à apreciação dos fatos e provas do processo, para o fim de subsumi-los à regra legal. Nesse sentido, pode-se afirmar que é pacífico, na doutrina e jurisprudência, o entendimento de ser 'inviável reapreciar-se os aspectos fáticos da
res iudicata
no bojo de rescisória."

(...)

"Violar a literalidade de uma lei não equivale a errar no exame da verdade de um fato sobre o qual se aplicou a norma. Viola-se a lei quando a tese nela enunciada é entendida de forma a contrariar seu verdadeiro sentido, não quando se pratica a injustiça de aplicá-la a um fato mal interpretado. O erro quanto aos fatos, ou à prova, ofende o direito subjetivo do litigante. Não ofende, entretanto, o direito em tese, o direito objetivo, que é o que conta para a rescisória
."

Por sua vez, na lição de JJ. Calmon de Passos somente se admite

“a rescisão de um julgado sob a invocação de violência à literalidade de dispositivo legal reclama um juízo comedido e prudente, dado que se alguma coisa é incompatível com o direito, máxime num mundo marcado pela celeridade das mudanças como o mundo contemporâneo, no qual nada mais se pode fazer senão administrar problemas, é admitir-se haver uma interpretação única de dispositivos legais e uma única solução razoável para cada caso concreto. Daí porque se exige, para que de ofensa à letra da lei se cuide, a absoluta incompatibilidade entre a norma construída para a decisão do caso concreto e o sistema de onde foram retirados os dispositivos que mereceram interpretação para construção da norma a ele aplicada
”.

Em julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Félix Fischer se posicionou no sentido de que, “
para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade”
.

A pacífica jurisprudência do STJ adotou entendimento de que "
a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo". Isso porque "para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73), prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade
". (STJ - AgRg no Ag: 1311103 TO 2010/0094335-8, Relator.: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/09/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2010)

No caso dos autos, o autor fundamenta a Ação Rescisória alegando ser obrigatória a participação da Defensoria Pública do Estado do Pará nas demandas possessórias quando estão presentes no polo passivo grande número de pessoas em situação de hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 554, § 1º do CPC.

A seguir, colaciono a norma supramencionada:

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

§ 1º No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.

Inegável que tal inovação demonstra um olhar mais acurado em relação a pessoas em situação de hipossuficiência econômica, considerando que as ações possessórias, em regra, envolvem o direito constitucional à moradia.

No entanto, apesar das alegações apresentadas, observa-se que a decisão rescindenda rejeitou a tese de nulidade, há época, arguida pelo Ministério Público do 2º grau, bem como, afastou todas as demais teses suscitadas em sede de apelo.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINARES LEVANTADAS PELO PARQUET DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DE FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADAS. RÉU ASSISTIDO POR ADVOGADO PARTICULAR E CITAÇÃO FEITA NOS TERMOS DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PELA FALTA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL EM 1º GRAU SUPRIDA PELA MANIFESTAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE LEVANTADA NO APELO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS PRIMITIVOS INVASORES OU DOS ATUAIS OCUPANTES DA ÁREA. CERTIDÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DE CITAÇÃO DOS OCUPANTES ENCONTRADOS NO IMÓVEL E DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FUNGIBILIDADE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. POSSIBILIDADE DE PEDIDO REINVINDICATÓRIO SER TRANSFORMADO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO COMPROVADO. PRETENSÃO RESISTIDA. ALEGAÇÃO DE OCUPAÇÃO DO TERRENO POR ANOS QUE NÃO É OPONÍVEL À APELADA. ÁREA OBJETO DA LIDE QUE APESAR DE SER EM TESE PROPRIEDADE PARTICULAR DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FOI DESAPROPRIADA E INCOPORADA AO PATRIMONIO DA CDI/PA E AFETADA AO INTERESSE PÚBLICO VOLTADA AO FOMENTO DA POLÍTICA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. DESTINAÇÃO PÚBLICA À EXPANSÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE MARABÁ QUE FAZ O IMÓVEL SER CONSIDERADO BEM PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. (...) III – Preliminares levantadas pelo Ministério Público: Nulidade por ausência de intimação da defensoria pública, nos termos do artigo 554, §1º do CPC/15. Não obstante a alegação de ocupação do imóvel por mais de 60 (sessenta) famílias em situação de vulnerabilidade, desde o início do processo, além dos réus estarem organizados e representados por meio da apelante, associação legalmente constituída, estão assistidos por advogado particular habilitado nos autos. Reconhecimento da personalidade jurídica levantado pela própria Associação recorrente quando da constituição precária de Cooperativa cujo ingresso na lide foi repelido pela sentença apelada. IV – Opção da ré pela constituição de advogado particular para atuação nos autos supre a necessidade de atuação da defensoria pública no feito. V – Não há que se falar em citação editalícia na medida em que os ocupantes da área estavam devidamente representados pela Associação recorrente, cujas citações de seu Presidente e dos demais ocupantes encontrados por ocasião de cumprimento dos mandados de manutenção e reintegração de posse estão certificadas nos autos pelos oficiais de justiça. Citação ocorrida conforme a norma processual civil anterior, sendo deferido o primeiro mandado de reintegração de posse no ano de 2011, nos moldes do CPC/73 que não tinha a previsão específica do artigo 554, §1º do CPC/15. Réus representados por meio da Associação recorrente com personalidade jurídica, conforme ID nº 1400637 - pág. 20, referente ao comprovante do seu CNPJ nº 04.430.700/0001-77. Preliminar rejeitada.

Nota-se também, que naquela ação rescindenda ao autor sempre foi garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório tanto em 1º grau de jurisdição quanto em sede de apelação, a qual inclusive foi por ele interposta. Logo, não foi demonstrado obstáculo ou prejuízo à ampla defesa.

Neste sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO POR INFRINGÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL POR AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO; NÃO CITAÇÃO DOS MORADORES RESIDENTES NA ÁREA OBJETO DA LIDE E OMISSÃO QUANTO A CONDIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE “CUSTUS VUNERABILLIS”. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DE QUE FALA O ART. 1.022 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...).
4. No que tange ao argumento da atuação da Defensoria Pública na condição de “custus vulnerabilis”, e não como representantes das partes atingidas pela decisão, registro que a modalidade de intervenção tem por objetivo trazer aos autos argumentos e provas que reflitam o ponto de vista das pessoas vulneráveis, permitindo que o julgador tenha mais elementos para o seu livre convencimento. No caso, observa-se que a referida entidade participou da audiência de mediação e teve oportunidade de se manifestar contrariamente à ação de reintegração, de tal sorte que não houve prejuízo a defesa dos envolvidos a ponto de se declarar nulidade.
4. Recurso Conhecido e improvido. À unanimidade.

(TJPA - 911698, 911698, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-17) (grifos nossos)

Com efeito, sabe-se que a Ação Rescisória não possui natureza recursal e nem serve como sucedâneo recursal. Trata-se, em verdade, de uma nova ação, a qual possui natureza desconstitutiva e pode ser utilizada nos exatos termos dos incisos do artigo 966 do CPC/2015.

Na questão de direito, a parte autora se insurge contra decisão já transitada em julgado, alegando manifesta ofensa à norma jurídica. Todavia, na verdade não há qualquer violação à lei e sim uma mera insatisfação quanto ao resultado que não lhe foi favorável.

Nestes casos, a parte que não se contentar com o resultado de qualquer julgado, deve manejar o recurso pertinente, em momento oportuno visando reverter o resultado que lhe foi desfavorável e, nunca, manejar uma ação rescisória, com fundamentos que demonstram mero inconformismo.

Destarte, amplamente difundido o posicionamento de que ação rescisória não deve ser usada como sucedâneo recursal, devendo ser manejada apenas nos casos descritos na norma processual, e apenas como medida excepcional e extrema. É o que orienta os julgados que ora se transcreve:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA
AÇÃO RESCISÓRIA.
SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.000 DO CPC/2015.
USO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A pretensão alegada na ação rescisória não revela evidência de manifesta violação do art. 1.000 do CPC/2015 pelo julgado rescindendo. Na verdade, indica que a ação rescisória foi utilizada como simples sucedâneo recursal
, pois o argumento exposto na petição inicial não foi arguido oportunamente nos autos do REsp n. 1399.789/RS. 2.
Conforme jurisprudência do STJ, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1419842/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021; AgInt no AREsp 1417965/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021; AgInt no REsp 1913967/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2021, DJe 15/09/2021. 3(...).

(STJ - AgInt na AR: 7098 RS 2021/0340806-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS TRAZIDOS NA INICIAL DA PRESENTE RESCISÓRIA QUE NÃO FORAM OBJETO DE OPORTUNA E EFETIVA APRECIAÇÃO PELA DECISÃO MONOCRÁTICA RESCINDENDA.
EMPREGO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
RESCISÓRIA JULGADA INADMISSÍVEL.(...) 3.
A ação rescisória não se presta a fazer as vezes de indevido sucedâneo recursal.
Nesse sentido: AR 5.568/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/5/2021; AR 3.823/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 5/4/2021; AR 6.154/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/9/2019.4. Ação rescisória inadmissível.

(STJ - AR: 5888 RJ 2016/0242528-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/12/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

Assim, não há violação à norma jurídica na conclusão adotada no julgado, pois considerou que a opção da parte pela constituição de advogado particular para atuação nos autos supre a necessidade de atuação da defensoria pública no feito

A Turma julgadora julgou conforme o seu livre convencimento, fazendo a razoável e proporcional valoração das provas, não se prestando a ação rescisória a rediscussão do mérito da ação de cognição.

Deste modo, não se desincumbiu o autor do ônus de demonstrar a violação da norma jurídica alegada, motivo pelo qual deve ser mantido o acórdão rescindendo.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a Ação Rescisória, mantendo integralmente a decisão impugnada, nos termos da fundamentação.

Diante do julgamento do mérito da ação rescisória, julgo prejudicado o agravo interno.

Custas e honorários advocatícios pela autora, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa,

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2025